Tribunal: TJDFT
Processo: 0713840-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713840-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO FRANCA SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUIZ ALBERTO FRANÇA SOUZA em face do BANCO DO BRASIL S.A. ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0717404-53.2020.8.07.0001, reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença, incluiu a União Federal e o Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda e declarou a incompetência para processar e julgar a fase de liquidação da sentença, determinando a remessa do feito para livre distribuição a uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 88763337): A princípio, esclareça-se que assiste razão ao devedor quanto ao rito a ser seguido nos autos. Consoante recentes julgados deste Tribunal de Justiça[1], corroborados por manifestação técnica da Contadoria do Juízo nestes autos (ID no 73187260), firmou-se o entendimento de que a apuração do quantum debeatur nas execuções individuais derivadas da da ACP no 94.008514-1 (0008465-28.1994.4.01.3400) envolve cálculos complexos, de modo que converto o Cumprimento Provisório da Sentença em Liquidação Provisória por Arbitramento, na forma do art. 510, do Código de Processo Civil. Anote-se. Considerando que houve revogação da ordem de suspensão proferida no RE 1.101.937/SP, bem como revogação do efeito suspensivo deferido no REsp. 1.319.232/DF (anexo), é caso de retorno da tramitação. Chamo o feito à ordem e decido. Em que pese a ausência de manifestação da União Federal nos autos, verifica-se que consta inexatidão material superveniente na intimação de ID no 65489466, pois fora intimada para manifestar interesse jurídico no cumprimento provisório da sentença. Porém, cuida-se de liquidação provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou perante a ilustre 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Na hipótese particular dos autos, a parte exequente ajuizou a fase de liquidação provisória da sentença coletiva apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista cujas demandas são julgadas pela Justiça Comum Estadual, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” Sustenta a credora valer-se da prerrogativa contida no artigo 275 do Código Civil, que a autoriza a demandar contra um, alguns ou todos os devedores solidários, ipsis litteris: “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Veja-se que a norma processual expressamente faculta ao credor a opção de exigir e receber, isoladamente ou em conjunto, a dívida comum dos litisconsortes, com a ressalva de que os demais não serão eximidos da obrigação solidária. No entanto, a hipótese dos autos é diversa: trata-se de liquidação do título judicial constituído solidariamente em desfavor do Banco do Brasil, da União Federal e do Banco Central do Brasil e, como é cediço, constitui-se de excepcional fase incidental de natureza jurídica cognitiva[2], em extensão ao processo de conhecimento que fixou o an debeatur, mas postergou a apuração do quantum debeatur para momento próprio. Contudo, não há alteração da pertinência subjetiva do título na fase incidental, pois todos os sucumbentes continuam solidários. Portanto, neste átimo processual, o litisconsórcio passivo assume transitória natureza necessária e unitária, a exigir a presença dos demais codevedores fixados na sentença para que exerçam o devido contraditório na apuração da expressão pecuniária da obrigação comum a eles imposta, já que a renúncia do credor não se presume e os efeitos patrimoniais da sentença hão de ser fixados uniformemente a todos os sucumbentes. Deveras, se o credor não obtiver êxito na execução deduzida ante um dos devedores, ainda poderá ajuizar ação para receber o débito integral ou parcial dos demais coobrigados solidários[3], que restariam flagrantemente prejudicados em seu direito à ampla defesa e ao contraditório por não terem integrado o incidente de apuração do valor devido, ou ainda poderiam obter valores distintos em eventual nova liquidação da sentença, em incompatibilidade com o próprio instituto da solidariedade estabelecida pela sentença. Ora, não se trata de olvidar da faculdade conferida ao credor de escolher o devedor solidário que responderá isoladamente na fase satisfativa, mas diante do caráter incindível e da natureza jurídica cognitiva do provimento jurisdicional ora postulado, que compõe indissociavelmente o processo de conhecimento – repisa-se, de natureza não executiva – e que reverberará inevitavelmente na esfera jurídico-patrimonial de todos os devedores originários, afasta-se a prerrogativa da livre opção do credor diante da existência de litisconsórcio necessário e unitário na fase de liquidação da sentença, o que impõe a integração dos demais devedores solidários, sob pena de nulidade insanável da relação processual instaurada e de inutilidade do provimento obtido (inutiliter data). Ressalte-se que é matéria de ordem pública que deve ser reconhecida, inclusive, de ofício. Diante disso, reconheço a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença. Inclua-se a União Federal e o Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda. Por conseguinte, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo da 25a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a fase de liquidação da sentença e determino a remessa do feito para livre distribuição a uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e do artigo 288 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Remeta-se os autos, com os cordiais cumprimentos deste Juízo. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) na origem, trata-se de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, na qual o Banco Agravado e devedores solidários foram condenados ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC (84,32%) e o BTN-F (41,28%) fixados para março de 1990 aos mutuários cujas operações de crédito rural estavam lastreadas pela caderneta de poupança; (ii) apesar de existir certa carga cognitiva na fase executiva individual de comandos sentenciais coletivos (que abrange tanto a liquidação quanto o cumprimento da sentença), essa estará sempre limitada à comprovação da legitimidade individual e ao cálculo do quantum debateur, tudo adstrito aos exatos parâmetros já fixados no título executivo judicial, formado sob o crivo do contraditório efetivado entre todos os litisconsortes passivos; (iii) como nas ações individuais não há extrapolação do quanto fixado na ação coletiva, mas tão somente sua individuação, inexiste qualquer prejuízo decorrente da propositura da execução em face de somente um dos devedores solidários, devendo-se prestigiar a escolha do credor sobre o devedor do qual exigirá o cumprimento da obrigação, conforme permissivo do art. 275 do Código Civil; (iv) no presente caso se busca simplesmente o cumprimento de obrigação de pagar, e não há disposição legal que imponha a demanda conjunta dos devedores solidários, qualquer deles pode ser individualmente demandado para adimpli-la; (v) esse é o entendimento repetidamente pronunciado pelo Superior Tribunal de Justiça e, como não poderia deixar de ser, seguido por este e. Tribunal. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo, alegando que a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada ante o antagonismo da decisão agravada em face do entendimento desta e. Corte e do STJ quanto à inexistência de litisconsórcio passivo necessário entre Banco do Brasil, União e Bacen nas demandas executivas da decisão coletiva proferida na ACP n.o 94.008514-1. Já o risco de dano grave consistiria na ameaça à duração razoável do processo, com remessa dos autos a Justiça Federal, absolutamente incompetente para o processamento da demanda, por não figurarem no polo passivo os entes federais descritos no art. 109, I, da Constituição da República de 1988. No mérito, requer a reforma da decisão para reconhecer a competência do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília e processar a demanda originária. Sem recolhimento de preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça (ID 65489466 na origem). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem recolhimento de preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça (ID 65489466 na origem). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUIZ ALBERTO FRANÇA SOUZA em face do BANCO DO BRASIL S.A. ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0717404-53.2020.8.07.0001, reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença, incluiu a União Federal e o Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda e declarou a incompetência para processar e julgar a fase de liquidação da sentença, determinando a remessa do feito para livre distribuição a uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que incluiu a União Federal e o Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda e declarou a incompetência para processar e julgar a fase de liquidação da sentença, determinando a remessa do feito para livre distribuição a uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal, trazendo como pano de fundo discussão sobre a legitimidade e seus efeitos quanto à competência para processar e julgar o feito em sede de liquidação de sentença. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Em análise preliminar, no caso em apreço, verifico a presença dos requisitos, a partir das alegações formuladas pelo Agravante. Isso porque o Agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, na medida em que trouxe ao debate controvérsia relacionada à possibilidade de execução em face de somente um dos devedores solidários, sem que se esgote o ajuizamento em relação a devedores solidários, discutindo-se, aí, a legitimidade da União e do Banco Central para figurarem no feito, apreciação essa a ser feita por ocasião do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Soma-se a tal a demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o feito se encontra na iminência de ser remetido para a Justiça Federal, sem deixar de mencionar a necessidade de se garantir o resultado útil do processo, pois em nada adiantaria remeter o feito estando pendente de apreciação o presente agravo de instrumento, momento processual no qual tais questões serão enfrentadas. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito à necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis. Por outro lado, Agravante e Agravado não experimentarão, em tese, gravame ou prejuízo com a atribuição do efeito suspensivo, até o julgamento do agravo. O Agravante se desincumbiu do ônus de demonstração dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, razão pela qual vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do pedido de concessão de efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e determino a suspensão do processo de origem até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 13 de maio de 2021 08:16:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador